Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-80.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005297-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SINOGRAOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.636.725/0001-83 (AGRAVANTE), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITES FIXADOS PELO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário oriundo de auto de infração, bem como para assegurar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a multa tributária aplicada possui caráter confiscatório apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia acerca da boa-fé da contribuinte e da eventual fraude demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da fase inicial.

5. A multa aplicada tem como base o valor total das operações, atingindo aproximadamente 176% do tributo potencialmente devido, o que evidencia excesso.

6. O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 863, limite para multas tributárias, vedando a imposição de penalidades com caráter confiscatório superiores a 100% do débito tributário, ressalvadas hipóteses legais específicas.

7. A legislação estadual (LC n. 789/2024) também assegura ao contribuinte o direito de não sofrer penalidade pecuniária que ultrapasse o montante do tributo devido.

8. O caráter potencialmente confiscatório da multa configura fundamento jurídico suficiente para reconhecer a probabilidade do direito.

9. A manutenção da exigibilidade do crédito impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, comprometendo a atividade empresarial e configurando perigo de dano concreto e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a multa aplicada apresentar indícios de caráter confiscatório em análise sumária. 2. A impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. A presença de fundamento jurídico autônomo suficiente dispensa, em sede liminar, o aprofundamento de questões fático-probatórias complexas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 300; LC n. 789/2024, art. 10, XVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 863 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sinogrãos Comércio e Transportes Ltda
., em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Notificação/Auto de Infração n. 124581002972025140, e na preservação da regularidade fiscal da empresa agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a autuação fiscal que originou o débito decorreu da recepção de notas fiscais emitidas pela empresa PANGRAN, posteriormente declaradas inidôneas, sem que houvesse qualquer demonstração de dolo, fraude, simulação ou conluio por parte da adquirente.

Argumenta que todas as operações foram regularmente documentadas, com suporte contratual, fiscal e financeiro, não havendo ocultação de receitas, tampouco inadimplemento de tributo, sendo o lançamento fundado em presunções, o que viola o disposto no art. 142 do CTN e a tese firmada no Tema 272 do STJ.

Destaca que a penalidade imposta, equivalente a multa isolada de 30% sobre o valor das operações, tem natureza confiscatória, em desacordo com os limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 da Repercussão Geral, além de afrontar dispositivos do Código de Defesa do Contribuinte Estadual.

Sustenta, ainda, que a manutenção da exigibilidade do débito tem impedido a agravante de obter Certidão de Regularidade Fiscal, documento indispensável para o exercício de sua atividade econômica, especialmente durante o período de colheita de grãos, situação que representa risco concreto e atual de prejuízos irreversíveis à continuidade de suas operações.

Ao final, pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do crédito fiscal discutido e autorizar a emissão da certidão fiscal positiva com efeitos de negativa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da liminar anteriormente concedida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da decisão impugnada, asseverando que a autuação decorreu de inconsistências verificadas na documentação da própria contribuinte, indicativas de irregularidades, defendendo a presunção de legitimidade do ato administrativo e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, por meio da qual pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Notificação/Auto de Infração n. 124581002972025140, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Em síntese, a ação foi proposta por
Sinogrãos Comércio e Transportes Ltda
.
contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de anular o crédito tributário formalizado na Notificação/Auto de Infração n. 124581002972025140, decorrente de procedimento administrativo fiscal em que a autoridade fazendária aplicou multa isolada sob o fundamento de recebimento de documentos fiscais sem correspondência com a efetiva entrada de mercadorias, tendo a fiscalização consignado que as notas fiscais foram emitidas pela empresa
Pangran
, cuja inscrição estadual foi posteriormente cassada, com indícios de simulação das operações.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada indeferindo a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Fundamentou que, além da inidoneidade superveniente do fornecedor, a autuação se baseou em “indícios robustos de fraude” atribuídos à própria agravante, o que afastaria, em análise sumária, a probabilidade do direito.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão de efeito ativo para suspender a exigibilidade do débito e, no mérito, a reforma da decisão.

O recurso comporta provimento.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, constitui técnica processual destinada à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desde que demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a decisão de primeira instância bem reconheceu a complexidade da controvérsia relativa à boa-fé da agravante e aos indícios de fraude apontados pelo Fisco, uma vez que a apuração acerca da materialidade das operações e da eventual existência de conluio demanda ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual.

Todavia, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se limita a esse aspecto fático-probatório, pois há fundamento autônomo, de natureza estritamente jurídica e objetiva, que justifica a concessão da medida liminar neste recurso: o manifesto caráter confiscatório da multa aplicada.

Conforme consignado no Relatório Fiscal Circunstanciado (ID 345199874, pág. 63), a autuação decorreu da declaração de inidoneidade das notas fiscais emitidas pela remetente
Pangran
, com aplicação de penalidade pecuniária no montante de R$ 1.115.505,94, tendo como base de cálculo o valor total das operações, de R$ 3.718.353,14, e não o montante do tributo supostamente devido (R$ 632.120,03), cuja alíquota indicada é de 17%.

A multa aplicada, portanto, corresponde a cerca de 176% do valor do tributo potencialmente devido.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões e sob o regime da repercussão geral, tem estabelecido limites ao poder sancionador do Estado, vedando a imposição de multas que, por sua excessiva onerosidade, assumam caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal. No julgamento do Tema 863, a Corte Suprema consolidou o entendimento de que as multas punitivas não devem ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo.

Tema 863 do STF:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

A própria legislação estadual, consubstanciada na LC n. 789/2024 (Código de Defesa do Contribuinte), reforça essa garantia ao prever, em seu art. 10, XVIII, o direito de o contribuinte
“não sofrer penalidade pecuniária confiscatória que ultrapasse o montante do tributo devido”
.

Diante desse parâmetro objetivo, mostra-se plausível a tese de que a multa aplicada é, ao menos em cognição sumária, excessiva. Tal constatação é suficiente para configurar a probabilidade do direito necessária à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, circunstância que compromete o regular desenvolvimento das atividades empresariais da agravante, podendo inviabilizar a celebração de contratos, a obtenção de financiamentos e a participação em operações comerciais. Assim, o risco de dano apresenta-se concreto, atual e de difícil reparação

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão de primeira instância, CONFIRMAR a tutela de urgência recursal deferida para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação/Auto de Infração n. 124581002972025140, até o julgamento final da Ação Anulatória ou ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026